Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 39304507 e cálculos de ID 39304508. Carmelita Brasil Relatora